Tribunal: TJPA
Processo: 0817364-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817364-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINELIA SILVA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO.
NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM A PARTICIPAÇÃO DO DEFENSOR NATURAL DA CAUSA. PERDA DO OBJETO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE PELA AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATI
. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA, PREJUDICADA NUMA PARTE E DENEGADA NA OUTRA. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A invocação relativa à suspensão da audiência de instrução e julgamento perdeu objeto, ante a notícia da realização desta.

02 - A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e na periculosidade da agente. Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

03 - Ordem conhecida, prejudicada numa parte e denegada na outra, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem,
julgando-a prejudicada no que concerne à suspensão de audiência de instrução e julgamento, e a denegar no mais
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ilustre Defensor Público, Dr. Ary Queiroz Vieira Júnior, em favor da nacional Francinelia Silva Miranda, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Na petição inicial (Num. 16807547) suscita o impetrante a necessidade de designação de audiência com a participação do defensor natural da causa, circunstâncias pessoais favoráveis da paciente, revogação da prisão cautelar pela ausência do
periculum libertatis
. Requer, então, a imediata colocação da paciente em liberdade, bem como a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 13/11/2023.

Junta documentação (Num. 16807550 e ss.)

Indeferido o pedido liminar (Num. 16885580), o impetrado presta informações destacando que a audiência foi devidamente realizada, com a nomeação de defensor dativo para a paciente e com o encerramento da instrução (Num. 16941986), além disso, a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial da ordem e pela correlata denegação (Num. 17012939).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – PERDA DE OBJETO

A invocação relativa à suspensão da audiência de instrução e julgamento perdeu objeto, ante a notícia da realização desta.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE IMEDIATO. CONSUMAÇÃO DO ATO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DA AUDIÊNCIA. FINALIDADE ALCANÇADA. PERDA DE OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO OCORRENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. Realizada audiência de custódia superveniente, fica prejudicado o pedido de relaxamento de prisão fundado na alegação de ausência do ato.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 160.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

03 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da manutenção da constrição cautelar da paciente, extraio (16807557):

Da análise da decisão combatida, observa-se que a cautelar máxima foi decretada para fins de garantia da ordem pública, haja vista, sobretudo, a gravidade em concreto do delito, uma vez que pesa contra a ré a acusação de ter ceifado a vida de seu próprio companheiro, com quem dividia o lar há aproximadamente 02 anos.

Acrescento a isso o risco de reiteração delituosa e periculosidade da agente.

Segundo relato da testemunha Ana Mendes Vieira, a acusada já tinha ameaçado a vítima de morte em outras oportunidades. Além disso, em determinado dia, a testemunha visualizou a ré correndo atrás da vítima com uma faca nas mãos. Relatou, ainda, que, em certa ocasião, a acusada foi à sua casa, sob posse de uma faca, em busca do ofendido.

No mesmo sentido, relato da testemunha José Rubens Leandro de Sousa, que aduziu que já presenciou a acusada agredindo a vítima em outras oportunidades, sendo que aquela seria uma pessoa desequilibrada.

Denota-se, assim, que há indícios de que a acusada seja uma pessoa violenta e perigosa, de modo que, uma vez solta, pode cometer delitos e, até mesmo, intimidar testemunhas.

No que tange à alegação de que a conduta pode ter ocorrido em legítima defesa, ressalto que se trata de alegação trazida aos autos unicamente pela defesa técnica, sendo que nem mesmo a acusada, em sede de interrogatório, apresentou tal versão sobre os fatos, de modo que não merece acolhida.

Por fim, no que tange às circunstâncias pessoais favoráveis, é sabido que, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos da cautelar máxima.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e na periculosidade da agente.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos da paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE INVIÁVEL, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRESERVAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ESTREITA RELAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ENTRE O AGRAVANTE E AS TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5. A prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pois o agravante desferiu um golpe de faca, atingindo o pescoço da vítima, companheiro de sua prima, provocando sua morte. Consta dos autos que ambos estavam alcoolizados e teriam discutido no momento dos fatos. Precedentes.

6. Outro ponto destacado para fundamentar a prisão preventiva, pelo juízo processante, foi o fato de o paciente possuir estreita relação familiar e comunitária com as testemunhas arroladas pela acusação.

A possível notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 818.341/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

À vista do exposto, conheço da ordem
julgando-a prejudicada no que concerne à suspensão da audiência de instrução e julgamento, e a denego no mais.

É o voto.

Belém, 15/12/2023